Tribunal: STF
Processo: ARE 1595773
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DEPENHORA DE PERCENTUAL DOFATURAMENTO DA EXECUTADA.
1. Questão apreciada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça,resultando na fixação do Tema Repetitivo nº 769.2. Tentativas frustradas de penhora de ativos financeiros via Bacenjud e de penhora portas a dentro.
3. Executada que se limitou a indicar existência de direito de crédito titularizado contra o exequente.Impossibilidade de compensação.Ausência de regulamentação da Lei Estadual nº 9.532/2021.
4. Inexistência de outro meio para se obter satisfação do crédito exequendo senão o deferimento da penhora de faturamento pretendida pelo exequente.
5. Existência de outras onze penhoras sobre o faturamento da executada,totalizando o percentual de 70%.Inviável a fixação do percentual de 10% pretendido pelo exequente, sob pena de obstar prosseguimento atividades empresariais da exequente.6. Deferimento da penhora de 3% do faturamento mensal da executada até a satisfação do crédito exequendo.Observância aos princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade do devedor”. (eDOC 9, p. 1-3)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §11, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrente apresentou direitos creditórios para garantir os débitos tributários no Estado do Rio de Janeiro nos autos da execução fiscal, conforme autorizado pelo artigo 100, § 11, da Constituição Federal.
Argumenta-se que o tribunal de origem condicionou a aplicação do referido artigo à regulamentação de lei local pelo Poder Executivo, sem, contudo, observar que o próprio texto constitucional permite que o credor (contribuinte) use créditos para quitar débitos do ente federativo devedor.
Afirma-se que a Constituição Federal passou a autorizar o uso dos créditos para quitar débitos parcelados ou inscrito sem dívida ativa do ente federativo devedor. Aduz-se não ser necessária a existência de norma infralegal para disciplinar a compensação de créditos de precatório com débitos tributários.
É o relatório.

Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte sustenta que apresentou direitos creditórios para garantir os débitos tributários no Estado do Rio de Janeiro nos autos da execução fiscal.
Não obstante as alegações da parte, verifico que o tribunal de origem, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso repetitivos, indeferiu requerimento de penhora de percentual do faturamento da executada, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão impugnada:

“6. No mérito, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu requerimento de penhora de percentual do faturamento da executada.
7. Tal questão foi apreciada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na fixação do Tema Repetitivo nº 769, que possui o seguinte teor (grifos nossos):
(...)
8. No caso em exame, compulsando os autos principais, verifica-se que restaram infrutíferas as tentativas de penhora de ativos financeiros via Bacenjud (TJe 33/1-2) e de penhora portas a dentro (TJe 75).
9. Por outro lado, o único bem oferecido pela executada consiste em direito de crédito titularizado contra o exequente (TJe 50/1-9), o que importaria em uma verdadeira compensação de créditos, o que se revela inviável, diante da ausência de regulamentação da Lei Estadual nº 9.532/2021
10. Com efeito, a aludida lei, apesar de prever a possibilidade de compensação, não criou o direito subjetivo a esta forma de extinção das obrigações, haja vista que condiciona a aplicação do instituto à regulamentação pelo Poder Executivo, a quem competirá a convocação dos credores com a estipulação de condições e abatimentos (art. 2º).
11. Confira-se o inteiro teor da referida Lei Estadual:
(...)
12. Logo, como a executada deixou de indicar outros bens passiveis passíveis de constrição, forçoso concluir que inexiste outro meio para se obter satisfação do crédito exequendo senão o deferimento da penhora de faturamento pretendida pelo exequente.
13. Sobre a possibilidade de penhora de faturamento, confira-se o entendimento consolidado no verbete sumular nº 100 desta Corte, cujo teor a seguir se transcreve:
(...)
14. Nos termos do disposto no art. 866, §1ºe na alínea “a” do item IV do Tema Repetitivo nº 769, o percentual do faturamento a ser penhorado deve ser fixado com cautela, a fim de não inviabilizar o prosseguimento atividades empresariais da exequente.
15. In casu, levando-se em conta a notícia da existência de outras onze penhoras sobre o faturamento da executada, totalizando o percentual de 70% (TJe 42),entendo ser inviável a fixação do percentual de 10%pretendido pelo exequente”. (eDOC 9, p. -11)

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. A submissão da questão em debate à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1247 do STJ, só confirma a natureza infraconstitucional da matéria. Eventuais desdobramentos do julgamento do Tema 1.247 pelo referido tribunal, bem como a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis, não afetam a conclusão sobre a competência do STF para decidir exclusivamente matérias constitucionais. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE 1.529.571 AgR, Rel. EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.7.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 

Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente